Tribunal: STF
Processo: AI 410898
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
ofensa ao art. 93, IX, da CF. Não caracterização. Decisões
claramente fundamentadas. Indeferimento mantido. Não provimento ao
agravo regimental. É inadmissível recurso extraordinário, fundado na
 alegação de infringência ao art. 93, IX, da Constituição da
República, quando o acórdão impugnado e a sentença confirmada
apresentam fundamentação bastante, embora contrária aos interesses
do recorrente